Tribunal: TJBA
Processo: 8043636-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043636-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO DE SOUZA GOIS FILHO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA O PERCENTUALDE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8043636-90.2022.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII